Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0723775-12.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S A RECORRIDO: KAREN CRISTINE SARAIVA DE SOUSA DECISÃO A presente demanda foi julgada em 15/08/2025, nos termos do acórdão (ID 74560493), razão pela qual deixo de homologar o acordo exibido partes em 26/08/2025 (ID 75500423), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observados os procedimentos legais, retornem à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006